Tribunal: TJES
Processo: 5002755-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002755-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IDOSO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sebastião Fernandes do Nascimento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de suspensão de descontos mensais de R$ 39,20 em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado (n.º 362215845-3) que afirma não ter celebrado, tampouco recebido valores. Requer o efeito suspensivo da decisão e a imediata suspensão dos descontos, alegando fraude na contratação e prejuízo à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão de descontos oriundos de contrato bancário supostamente não celebrado; (ii) definir a razoabilidade da fixação de multa cominatória (astreintes) para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefícios previdenciários quando há indícios de inexistência de contratação e risco de dano irreparável, especialmente em favor de pessoa idosa e hipossuficiente.

A instrução processual é o momento adequado para a produção de prova pericial e documental quanto à autenticidade da assinatura e validade do contrato, não sendo razoável impor à parte autora, desde logo, o ônus da prova negativa.

O STJ, no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA), fixou o entendimento de que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor, nos termos dos arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC.

Havendo indícios de fraude e impacto direto em verba alimentar, mostra-se juridicamente adequada a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos até o julgamento final da demanda.

A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do CPC deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada ao montante de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos oriundos de contrato bancário impugnado por possível fraude, especialmente quando se tratar de verba de natureza alimentar.

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, nos termos do Tema 1061 do STJ.

A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser limitada para evitar onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 368, 429, II, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021 (Tema 1061).
TJES, AI nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.12.2019.
TJES, AI nº 013209000028, Rel. Subst. José Augusto Farias de Souza, 4ª Câmara Cível, j. 16.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5002755-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO:

BANCO PAN S.A.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sebastião Fernandes do Nascimento em face da decisão que indeferiu a liminar na ação de origem, na qual se pleiteia a suspensão das cobranças mensais relativas a contrato de empréstimo consignado supostamente não celebrado e averbado em seu benefício previdenciário.

Pugna o Agravante, desde logo, pela concessão do efeito suspensivo, uma vez que identificou descontos mensais no valor de R$ 39,20 em sua aposentadoria, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado (n.º 362215845-3) que afirma jamais ter firmado, bem como não ter recebido os valores correspondentes à referida operação. Aduz, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstram não apenas a ausência de contratação válida, mas também o efetivo prejuízo mensal suportado, o qual compromete parcela do benefício previdenciário de natureza alimentar.

Pois bem.

No caso dos autos, entendo que será durante a instrução processual que poderá o recorrido comprovar a existência da contratação pelo recorrente, bem como a legitimidade da assinatura constante no suposto pacto, de modo que, no atual estágio processual, vislumbro a presença de elementos mínimos aptos a indicar a verossimilhança das alegações autorais, especialmente diante da alegação de inexistência de contratação, acompanhada de documentos que evidenciam redução no valor líquido do benefício previdenciário percebido pelo agravante.

T
rata-se de demanda em que se discute a validade de negócio jurídico que o autor sustenta jamais ter celebrado, sendo certo que, em hipóteses tais, a jurisprudência pacífica desta Corte tem mitigado a exigência de prova negativa — notadamente em sede de cognição sumária —, reconhecendo a possibilidade de concessão de tutela de urgência com o escopo de obstar descontos potencialmente indevidos que recaem sobre verba de caráter alimentar.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.

3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

O
Superior Tribunal de Justiça,
n
o Recurso Especial 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
” (Tema 1061), nos termos dos arts. 6º, 368 e 429, II, do CPC.

Logo, sendo
o autor pessoa idosa e hipossuficiente, e havendo prova documental do impacto econômico no benefício previdenciário que lhe serve de sustento, impõe-se reconhecer a plausibilidade de sua pretensão, notadamente porque a permanência dos descontos pode causar-lhe prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

Por conseguinte, revela-se juridicamente adequada e proporcional a concessão da tutela recursal para suspender os referidos descontos, enquanto não se esclarece a validade da contratação em juízo de cognição exauriente.

Quanto à cominação de astreintes, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC, entendo razoável a fixação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento da ordem judicial, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a natureza alimentar da verba atingida, o potencial ofensivo da conduta ilícita e o caráter coercitivo da medida, sem que disso resulte onerosidade excessiva à parte contrária.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
pa
ra determinar que a instituição financeira agravada
suspenda, até ulterior deliberação, os descontos oriundos do empréstimo n.º 362215845-3 consignado junto ao benefício previdenciário do agravante
, sob pena de multa no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
por ato de descumprimento, limitada a
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.